Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737118-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO MARTINS SCHMITT RECORRIDO: SANTANA FIGUEIREDO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARIÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (LEI 9.099/95, ARTIGOS 2o e 51, INCISO II). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença. II. Mérito: A. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito) por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da matéria. Sustenta, em síntese, que a lei definiu critérios objetivos para determinar o que significa "causas de menor complexidade", entre eles que o valor da causa não exceda a (40) vezes o salário mínimo. Assim, quando o valor da causa está situado dentro dessa faixa, a pequena complexidade é presumida. B. Não obstante o valor da causa se enquadrar nos limites de alçada dos juizados especiais cíveis, a ação de consignação em pagamento está inserida no rol dos procedimentos especiais, com rito próprio previsto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil. Incompatível, pois, com o rito sumariíssimo dos juizados especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1308795, DJE: 18/12/2020; 3a TR, acórdão 950978, DJE: 7/7/2016. C. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos juizados especiais (Lei 9.099/95, art. 51, II). III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5o, XXXV e LIV da Constituição Federal. Aduz que houve afronta ao devido processo legal. Aponta que houve equívoco do julgador ao afirmar que a causa é de elevada complexidade sem enquadrar a situação em algum critério da lei. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 25100528. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 21 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito